Tribunal: TJDFT
Processo: 0003577-43.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0003577-43.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que, em que pese tenha sido determinada a intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões aos dois apelos interpostos no feito (ID 39522675), somente consta nos autos a peça de defesa da TERRACAP (ID 39522674), inexistindo manifestação do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, tampouco certificação de que o prazo teria transcorrido in albis para esse recorrido. Nesse descortino, à Secretaria, para que proceda à devida informação acerca da apresentação ou não de contrarrazões pelo apelado ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora